Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732103-09.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: MANOEL ARCANJO DE NOVAIS, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, MANOEL ARCANJO DE NOVAIS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR